Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714855-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GETÚLIO FONSECA DA SILVA FILHO RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia a contrato de mútuo. O agravante alegou que o bem seria impenhorável por ser instrumento de trabalho e invocou o direito de locomoção. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o bem dado em garantia fiduciária pode ser objeto de busca e apreensão, mesmo diante da alegação de impenhorabilidade por ser instrumento de trabalho; (ii) a apreensão do veículo compromete o direito de locomoção do devedor. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica quando o próprio devedor oferece o bem em garantia fiduciária para obtenção de crédito. 4. O agravante não comprovou a essencialidade do veículo para o exercício da profissão de contador. 5. A apreensão do bem não configura violação ao direito de locomoção, pois existem meios alternativos de transporte. 6. O inadimplemento contratual é incontroverso, não havendo fundamento jurídico para impedir a retomada do bem pelo credor. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem oferecido voluntariamente em garantia fiduciária, sendo legítima a sua apreensão em caso de inadimplemento contratual.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça no caso dos autos; b) artigos 330, inciso I e § 1o, inciso III, e 485, inciso I, ambos do CPC, argumentando que deve ser indeferida a petição inicial com a consequente extinção da presente ação de busca e apreensão, ante a ausência de instrumento contratual válido; c) artigos 2o, §2o, e 3o, caput, ambos do Decreto-lei 911/1969, e 485, inciso IV, do CPC, defendendo a invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo recorrido. Afirma que a comprovação da mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a falta de sua demonstração autoriza a extinção da demanda. Nesse sentido, transcreve ementa de julgados da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial; d) artigos 3o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova a fim de que recaia sobre o recorrido no tocante ao conhecimento prévio sobre todas as cobranças não pactuadas, acrescentando que (i) é evidente a ilegalidade perpetrada pelo recorrido no que diz respeito à taxa de juros remuneratórios, tendo em vista ser cobrada muito superior à prevista pelo Banco Central do Brasil; (ii) as parcelas em débito deveriam ter sido garantidas pelo seguro de proteção financeira; (iii) não foi cumprido o dever de informação com base no princípio da transparência; e (iv) serviços de terceiros, registro de contrato, inserção de gravame, promotora de vendas, tarifa de avaliação de bem e serviço não correspondente bancário não são tarifas administrativas; e e) artigo 139, inciso IV, do CPC, articulando que a restrição de bens, especialmente por meio do sistema RENAJUD, é medida extrema, desproporcional e não razoável no presente caso. Ao final, reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o afastamento da multa imposta por ausência de caráter protelatório e pede a habilitação do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 nos autos (ID 76720450). Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e demais avisos forenses sejam feitos obrigatoriamente em nome de SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214 (ID 78169952). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.895.110/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Também não deve ser admitido o apelo no tocante ao aludido malferimento aos artigos 330, inciso I e § 1o, inciso III, e 485, incisos I e IV, ambos do CPC, 2o, §2o, e 3o, caput, ambos do Decreto-lei 911/1969, 3o e 6o, inciso VIII, ambos do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Relativamente à alínea "c", a ausência de prequestionamento impede a demonstração do dissenso jurisprudencial, dada a inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial” (AgInt no AREsp n. 2.786.451/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na aventada afronta ao artigo 139, inciso IV, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a essencialidade do automóvel para o exercício de sua profissão de contador. Lado outro, a apreensão do automóvel dado em garantia em nada restringe o direito de locomoção do devedor. Não é demais lembrar que existem inúmeras alternativas ao veículo automotor para locomoção da parte. Por fim, nas razões recursais o agravante não demonstrou qualquer causa que possa justificar a pretensão de impedir a retomada do bem pelo credor, ante o inconteste inadimplemento da dívida” (ID 76511637). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de afastamento da multa imposta por ausência de caráter protelatório, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos formulados por ambas as partes nos IDs 76720450 e 78169952. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025